Tribunal: TJDFT
Processo: 0744191-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0744191-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: JOAO LENO DA SILVA CUNHA REQUERIDO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal interposta por JOÃO LENO DA SILVA CUNHA, interno e reeducando no sistema prisional, requerendo concessão de indulto, comutação de pena e aplicação de continuidade delitiva. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 53269668), se manifestou pela ausência de fundamento jurídico para complementar o requerimento do peticionante, por se tratar de pedido atinente à execução penal e que deveria ter sido ajuizado em primeiro grau, sob pena de incorrer em supressão de instância A Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 53750126), oficia pelo não conhecimento da Petição e, caso superada, pelo seu desprovimento. É o relatório. Conforme já relatado, a Defensoria Pública procedeu à análise da situação processual do peticionante e não vislumbrou qualquer tipo de fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado Ademais, considerando que o peticionante não formulou as pretensões relativas à concessão de indulto, comutação de pena e aplicação de continuidade delitiva junto à VEP/DF, o seu conhecimento diretamente por este Tribunal implica em supressão de instância. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO a presente Petição Criminal, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR